Tribunal: TJSP
Processo: 1003897-70.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003897-70.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MARECI PINHEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, com
declaração e o terceiro juiz que a ela adere. Acórdão com o segundo juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
Roberto Mac Cracken
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33889
Apelação no 1003897-70.2019.8.26.0481
Comarca de Presidente Epitácio
Apelante: Mareci Pinheiro dos Santos
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com
autorização para desconto em benefício previdenciário.
Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do
Consumidor.
Aplicabilidade.
Vulnerabilidade
presumida.
Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade
do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da
manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico
firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos
termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano
moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado
nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido.
Ação declaratória de inexistência de débito,
nulidade contratual, repetição de indébito e indenização foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou o autor nas custas, despesas
processuais e verba honorária de R$ 1.000,00, observado o benefício da
justiça gratuita.
Apelou a vencida. Diz que não contratou com o
réu cartão de crédito com margem consignável RMC. Afirma que não
utilizou o cartão de crédito. Desconto pela parcela mínima inviabiliza a
quitação da dívida. Busca repetição do indébito, em dobro e indenização
por dano moral. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça gratuita.
É o Relatório.
De início, é importante ressaltar que, pela
subsunção das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o,
todos do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação
de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a parte requerente
como consumidora e, de outro, a instituição requerida como fornecedora
de serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante
remuneração.
No presente caso, a parte autora aduz que
“Valendo-se desta condição e tendo acesso a linha de credito mais
vantajosa, a parte autora realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de
empréstimo consignado convencional junto a parte Requerida, sendo
informada que o pagamento seria realizado em uma determinada
quantidade de parcelas e com descontos mensais realizado diretamente de
seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos
consignados. Assim, confinado na boa-fé das ofertas verbais que lhe foram
repassadas, a parte autora assinou o contrato apresentado e forneceu a
documentação requerida pela empresa, tendo recebido os valores do
empréstimo após alguns dias mediante transferência bancária. (...) Neste
sentido, em determinado momento, ao verificar seu extrato de pagamento
com o auxílio de familiares, a parte autora constatou que a Ré, sem que
houvesse qualquer solicitação, havia implantado um empréstimo de
Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a
debitar todos os meses 5% de seu salário a título de RMC, os quais se dão
de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de empréstimo nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi solicitada ou sequer informada à parte requerente. Tal fato causou
grande estranheza na parte autora, uma vez que nunca chegou a receber
cartão, faturas ou qualquer outro objeto ou documento que justificassem a
cobrança do referido serviço.” (fls. 2/3).
Diante de tal contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, é possível aferir que, no caso em tela, a consumidora
não consentiu em contratar cartão de crédito, o que ensejou contratação
abusiva, colocando o réu em situação extremamente vantajosa.
Verifica-se, in casu, que não há prova de que a
parte autora tenha recebido ou desbloqueado o cartão de crédito, tampouco
o utilizado.
As peculiaridades do caso, conjugadas com a
hipossuficiência da parte requerente, apontam para o fato de que o
instrumento contratual de cartão de crédito consignado, por não conter
características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de
empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção
quanto à natureza do negócio, corroborando com as alegações deduzidas
na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja
vantagem exagerada ao réu, já que os juros mensais cobrados na reserva de
margem consignável são mais elevados que os do empréstimo consignado
comum, além do fato de a obrigação decorrente do contrato de reserva de
margem consignável não ter número de parcelas máximo fixado em lei,
estendendo-se, em regra, por períodos demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros não podem ultrapassar o percentual de 1,8% e a obrigação deve ser
quitada em até 84 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, que sofreu recente
alteração pela Instrução Normativa INSS no 106, de 18 de março de 2020.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na
reserva de margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado
integralmente a partir do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo
que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o
quanto disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio,
conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos
seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras Venda casada
de empréstimo com contrato de cartão de
crédito Abusividade vedada pelo art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de readequação do débito em
parcelas fixas, utilizando-se as taxas de juros
pactuadas Valor pago a título de RMC deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser utilizado, em dobro, para amortizar o
débito existente, diante da má-fé do réu na
cobrança Cancelamento do cartão de crédito
e dos descontos relativos à RMC Dano moral
não configurado
Sentença reformada

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
1002672-96.2017.8.26.0218,
Des.
Maurício
Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega
ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe
foi imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização
do cartão de crédito pela requerente valor
liberado integralmente através de TED na
conta da contratante, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade
de empréstimo
consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado
pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento
do
cartão
de
crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco
réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade
de empréstimo
consignado
dano
moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado
ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não
houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual.
Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV,
do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio
jurídico
seja
considerado
como
simples empréstimo
consignado.
Com
incidência das taxas médias de mercado para
tal
concessão
de
crédito.
Dano
moral.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Apelação
no
1016636-20.2017.8.26.0037,
Des.
Silveira
Paulino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2018)
Assim, imperiosa, com o devido respeito, a
invalidação do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da
abusividade ora apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio
jurídico celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, dando-se efetividade ao princípio da manutenção dos
contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a readequação do negócio
celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização
por dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em
dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Assim, respeitado o posicionamento do Douto
Nobre e Culto Desembargador Relator Doutor Matheus Fontes, entendo
que o recurso da parte requerente merece parcial provimento, para
determinar a restituição à instituição apelada do valor recebido em razão do
contrato segundo as normas que regem o contrato de empréstimo
consignado, respeitando a taxa de juros de 1,8% praticada nesta
modalidade contratual, sem ultrapassar o número de 84 parcelas mensais.
Ainda, os valores já descontados do benefício da parte requerente, a título
de RMC, devem ser restituídos de forma simples e devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora
de 1% a partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu poderá ser
amortizado do valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado
em oportuna fase de liquidação.
Mantem-se o ônus de sucumbência fixado na r.
sentença recorrida, ante a sucumbência mínima da parte requerida.
Portanto, respeitado entendimento em sentido
diverso, dá-se parcial provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-70.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Mareci Pinheiro dos Santos
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 47.674
A sentença deu solução adequada ao caso e merece
subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Contrariamente ao alegado, a autora firmara com
o apelado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito
Consignado”, com cláusula expressa autorizando-o, de forma
irrevogável e irretratável, a proceder à reserva de margem
consignável
RMC em seu favor visando à realização de
desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a
liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente,
ocasião em que, inclusive, apresentou documentos pessoais,
comprovante de renda e de endereço (fls. 125/136).
Houve liberação de valores em favor da apelante
por meio de TED (fls. 115/116 e fls. 126 e 132 - item IV
“Realização de Saque”).
Ressalte-se que o desconto pela constituição de
reserva de margem consignável observou a Lei 10.820/03,
com redação dada pela Lei 13.172/2015, bem como a
Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005, alterada pela
Instrução Normativa n. 25/2008, de modo a afastar alegação
de desconhecimento da natureza da contratação e forma dos
descontos que vêm sendo feitos nos moldes do que se
contratara, fazendo cair no vazio alegação de vício de
vontade ou venda casada.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios para R$ 1.200,00, atualizados
da intimação do acórdão, observado o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 50).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1078D245
10
11
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
107F3781
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003897-70.2019.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.